Tribunal: STF
Processo: Rcl 82815
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A (atual denominação de Petrobras Distribuidora S/A - BR) contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0012042-80.2017.5.15.0022), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE na PET 7.755/DF e nos autos do RE 1.251.927, ambos de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “No processo principal 0012042-80.2017.5.15.0022, o Juízo de 1º Grau julgou a ação procedente em parte e determinou à Vibra que pague à parte autora do processo principal, como se apurar em liquidação de sentença: adicional de periculosidade e sua repercussão (salvo a repercussão em RMNR e anuênios, não concedida).



    [...]



    A E. 4ª Turma - 8ª Câmara do TRT – 15ª Região negou provimento ao recurso ordinário, sob o fundamento de que “a mencionada parcela, em seu cálculo, leva em conta o adicional de periculosidade, todavia com ele não se confunde, uma vez que tal adicional visa remunerar o risco ou perigo inerente à atividade laboral do obreiro. Logo, não há que se falar em compensação ou dedução do adicional de periculosidade da parcela denominada RMNR, pois tratam-se de verbas de natureza e finalidade diversas.” Acórdão Id d0fd65a.



    [...]



    Foi interposto agravo de instrumento id ea72d56, ao qual a relatora do TST Ministra Kátia Magalhães Arruda negou seguimento (id d7a4675), sob o seguinte fundamento:



    [...]



    Requer a Vibra Energia S.A. que o adicional de periculosidade seja compensado com o complemento da RMNR. 



    Isso porque, como especificado no tópico anterior, a RMNR já leva em conta, em sua base de cálculo, in casu, o salário básico + o adicional de periculosidade.



    [...]



    E, corroborando-se a tese patronal, o STF (Supremo Tribunal Federal), em recente decisão, se manifestou acerca do assunto. A Primeira Turma do STF confirmou decisão do ministro Alexandre de Moraes que havia mantido a metodologia inicial do cálculo da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) dos empregados da Petrobras (atualmente Vibra Energia S.A.). A decisão do colegiado foi tomada no julgamento de agravo regimental no Recurso Extraordinário (RE) 1.251.927, na sessão por videoconferência encerrada em 10/11/2023, cuja publicação ocorreu em 17/01/2024, tendo seu trânsito em julgado ocorrido no dia 01/03/2024.



    [...]



    E, sob esse contexto, fica claro que o único intuito da VIBRA é que seja garantida a autoridade da decisão do STF na PET 7.755 e que, para julgamento da controvérsia dos autos originários, seja levado em conta o entendimento que formará o STF a respeito da forma de cálculo da RMNR.”



     



    Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o definido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    [...]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    [...]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    [...]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    [...]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    [...]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    [...]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    No ponto de interesse, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, confirmando o entendimento exposto na sentença, assim se manifestou quanto ao pedido de compensação do adicional de periculosidade com o complemento de RMNR:



    “Primeiramente, oportuno mencionar que a parcela RMNR consiste em uma política adotada pela reclamada com vistas ao estabelecimento de uma condição de equilíbrio remuneratório a ser praticada em uma mesma microrregião geográfica, em que haja atuação da Petrobras, com a fixação de níveis salariais específicos. Trata-se, na realidade, de um piso salarial. 



    Ressalto que a mencionada parcela, em seu cálculo, leva em conta o adicional de periculosidade, todavia com ele não se confunde, uma vez que tal adicional visa remunerar o risco ou perigo inerente à atividade laboral do obreiro.



    Logo, não há que se falar em compensação ou dedução do adicional de periculosidade da parcela denominada RMNR, pois tratam-se de verbas de natureza e finalidade diversas. Nesse sentido inclusive o entendimento do C. TST:



    [...]



    Portanto, correta a r. sentença de origem que indeferiu o pleito de compensação ou abatimento do complemento da RMNR dos valores devidos a título de adicional de periculosidade.” (eDoc. 53, fl. 6-7)



    Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista interposto pela Vibra Energia S/A, ora Reclamante, afastando a incidência do quanto firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, nos seguintes termos:



    “Defende que o complemento de RMNR é o valor obtida da diferença entre o salário básico mais adicional de periculosidade, nos termos da norma coletiva e que se ocorrer de a somatória do salário básico com o adicional de periculosidade ser superior ao valor de referência da RMNR, nesse caso o complemento de RMNR inexiste. 



    Argumenta que a RMNR não se presta a equiparar os salários dos funcionários novos "do administrativo" com os funcionários mais antigos, mesmo porque nunca foi praticado pela Petrobras o pagamento de Adicional de Periculosidade por habitualidade, nem tampouco o complemento de RMNR é uma Vantagem Pessoal com percentual definido. 



    Afirma que o empregado ao receber o Complemento da RMNR não deixa de receber também o valor do adicional de periculosidade. 



    Argumenta que nos termos da norma coletiva, o complemento da RMNR será sempre menor quanto maiores forem os valores percebidos a titulo de Salário Básico e Adicional de Periculosidade, todavia, não se pode cogitar violação ao princípio isonômico, justamente porque se tratam de empregados submetidos a situações distintas. 



    [...]



    Foram preenchidas as exigências do art. 896, § 1°-A, da CLT. 



    Dos trechos transcritos do acórdão, verifica-se que a discussão do TRT foi quanto à compensação entre os valores da parcela RMNR e o adicional de periculosidade, não havendo discussão sob o enfoque pretendido pela parte no recurso de revista. Logo, não há materialmente como fazer o confronto analítico, pelo que, não foi preenchido o requisito do artigo 896, §1º-A, III, da CLT. 



    A Sexta Turma evoluiu para o entendimento de que, uma vez não atendida a exigência da Lei nº 13.015/2014, fica prejudicada a análise da transcendência.



    Nego provimento.” (eDoc. 95)



    Como se vê, a autoridade reclamada, ao negar seguimento à revista e manter a decisão que impossibilitou a compensação ou dedução do adicional de periculosidade da parcela relativa ao complemento de RMNR, sem considerar a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada (Processo 0012042-80.2017.5.15.0022), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, devendo outra decisão ser proferida, em observância aos parâmetros nele fixados.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente